Tribunal: TJDFT
Processo: 0701991-57.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ATOS ILÍCITOS DO DE CUJUS PRATICADOS EM VIDA. MORS OMNIA SOLVIT. DANO MORAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL DA CONTAGEM. FALECIMENTO DA IRMÃ. PRELIMINAR DE MÉRITO. AFASTADA. ALUGUÉIS. OBRIGAÇÃO NÃO ASSUMIDA PELO DE CUJUS. COBRANÇA DO ESPÓLIO. NÃO CABÍVEL. GASTOS COM O IMÓVEL. AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO ONDE SE PROCESSA O INVENTÁRIO. INEXISTENTE. COBRANÇA DOS DEMAIS HERDEIROS. INDEVIDA.
1. Embora seja possível vislumbrar semelhança entre as razões recursais e aquelas lançadas por ocasião da petição inicial, tal circunstância, por si só, é insuficiente para caracterizar irregularidade formal. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada.
2. O Código Civil, em seu artigo 6o, demonstra a extinção da pessoa natural com a morte, decorrente do princípio mors omnia solvit, do que se extrai também o fim dos direitos da personalidade.
3. Embora o dever de reparar o dano ocasionado por ato ilícito surja com a violação do direito, ocorrendo o falecimento do responsável, esta responsabilidade não se transmite com a herança, de modo que deve ser mantido o reconhecimento da ilegitimidade do espólio para figurar no polo passivo da presente demanda no que tange ao pedido de danos morais.

4. A partir da análise das circunstâncias fáticas que circundam o presente caso, compreendo que a recorrente não poderia cobrar, desde o falecimento do irmão Manoel, em 2004, danos materiais de sua irmã Coralina, justamente em virtude de que só tomou efetivamente conhecimento de que possuía direito hereditário sobre o bem quando do falecimento daquela (Coralina), em 2018. Soma-se a isso o fato de que na certidão de óbito do Sr. Manoel consta que ele não deixou bens a inventariar. Prescrição da pretensão autoral afastada.
5. Até que o inventário seja finalizado e os bens sejam partilhados, a herança é regulada pelas mesmas regras que regem o condomínio (Código Civil, art. 1.791, parágrafo único). E, como é sabido, em um condomínio todos são considerados donos e possuem os mesmos direitos e deveres sobre a coisa, e por isso a lei determina que cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelos danos que lhe causou (Código Civil, art. 1.319).
6. Se um herdeiro está na posse de um imóvel usando-o exclusivamente, os outros herdeiros podem cobrar deste um aluguel proporcional ao seu quinhão. E tal se explica sobretudo em virtude de que o nosso sistema jurídico veda o enriquecimento sem causa e considera que o herdeiro que usa o bem exclusivamente é beneficiado em prejuízo de outros herdeiros que não estão usufruindo do bem.
7. No entanto, o aluguel não é instituído automaticamente, nem no momento da morte do autor da herança e nem quando o herdeiro começa a usar o bem de forma exclusiva. Com efeito, a fim de cobrar este aluguel, é preciso notificar previamente o herdeiro que está na posse do imóvel. Vislumbra-se, assim, que é tão somente a partir deste momento, isto é, da notificação, que o herdeiro fica oficialmente ciente de que os demais (herdeiros) pretendem colher os frutos daquele bem por meio da cobrança de um aluguel, ocasião em que o ocupante do imóvel conseguirá ponderar e decidir se vai pagar o aluguel ou deixar o imóvel.
8. Não se afigura cabível a pretensão da autora de cobrar, após o falecimento de sua irmã, por prestações de aluguéis dos quais o de cujus sequer assentiu, notadamente em virtude de que, como dito, o herdeiro deve ter ao menos a possibilidade de decidir se permanecerá no imóvel mediante o pagamento de aluguel; ou se prefere deixar o bem e estabelecer domicílio em um outro local.
9. A cobrança pretendida pela apelante em decorrência do pagamento de despesas que decorrem do próprio uso do imóvel não merece prosperar, pois a obrigação pelo seu pagamento não é, de forma alguma, do espólio de apenas um dos herdeiros, mas dos terceiros que ocupam o bem, ainda que a título gratuito. Acaso pretendesse repassar tais gastos aos demais herdeiros do bem, deveria tê-lo feito com o consentimento prévio de todos, o que não ocorrera.
10. O art. 619, inciso IV, do Código Civil estabelece que, embora caiba ao inventariante realizar as despesas necessárias para a conservação e o melhoramento dos bens do espólio, antes de fazê-las deve ouvir os interessados e obter autorização do juízo.
11. Apelação conhecida e provida em parte.